Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. MATRICULA. ABANDONO. MENSALIDADES EM ABERTO. FREQUENCIA DO ALUNO. INEXISTENTE. PAGAMENTO INTEGRAL. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de cobrança julgou improcedente o pedido autoral visando a quitação de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em Curso de Graduação. 1.2. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento das mensalidades em aberto, especialmente porque decretada a revelia do apelado. Sustenta que o fato de o requerido ter abandonado o curso não o isenta do pagamento das mensalidades, porquanto teria disponibilizado ao aluno “todo seu aparato pedagógico”.
2. Da revelia. 2.1. Ainda que tenha sido decretada a revelida do réu, a resolução do mérito da lide está intimamente vinculada a prova produzida nos autos pelo autor, a qual deve ser suficiente para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido e influir na convicção do magistrado. 2.2. Isso porque a revelia não resulta na presunção de veracidade das afirmações declaradas pela parte quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”, conforme prescreve o Art. 345, IV, do CPC. 2.3. Deste modo, não prospera a alegação de que, em razão da revelia do devedor, devem ser presumidas como verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo apelante.
3. No caso, o magistrado identificou que o aluno réu abandonou o curso desde a data em que realizada a matrícula no curso superior, não tendo o apelado frequentado nenhuma das aulas oferecidas pela instituição de ensino durante todo o semestre letivo, razão pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
4. De fato, conforme se verifica do histórico escolar colacionado aos autos pela própria instituição de ensino, não há registro de frequência do aluno réu em qualquer das disciplinas oferecidas, sendo reprovado tanto por notas quanto por faltas. 4.1. A esse respeito, convém registrar que a contratação de serviços de ensino na modalidade presencial pressupõe, por sua própria natureza, a presença física do discente contratante, não sendo suficiente ao prestador do serviço a mera “disponibilização de seu aparato pedagógico”, já previamente instituído e organizado, para exigir a contraprestação financeira do estudante.
5. A retribuição pecuniária correspondente à quitação das mensalidades escolares não se justifica apenas em decorrência da realização da matrícula do aluno no curso, sendo indispensável o registro, ao menos ocasional, do estudante no semestre letivo ao qual a instituição exige o pagamento das mensalidades. 5.1. Não tendo o apelado usufruído do curso oferecido pela instituição apelante, que não nega o abandono e ausência integral do estudante, indevido o apelante exigir ao final do ano letivo o pagamento retroativo de todas as mensalidades em aberto, notadamente quando o histórico escolar apontava que a instituição de ensino estava ciente quanto a ausência do requerido no curso desde a primeira mensalidade não paga. 5.2. Precedente: “Evidenciado pelo histórico escolar juntado aos autos que o aluno frequentou poucas aulas, (...) não se mostra possível a cobrança da totalidade das mensalidades contratadas.” (07003447220178070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/8/2018.)
6. Recurso não provido.